Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação Rescisória no 1007159-62.2021.8.11.0000 – Porto dos Gaúchos
Autores: Osvaldo Gildo e outra.
Réus: Carlos Eduardo Prado Ruiz e outra.
V I S T O S.
Trata-se de ação rescisória intentada por Osvaldo Gildo e Odalia de Oliveira Ferreira Gildo objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes movem Carlos Eduardo Prado Ruiz e o espólio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz, julgou extinta a execução, diante do adimplemento do valor executado, e determinou a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos adjudicantes/exequentes, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.
Inconformados, os autores requerem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira. Subsidiariamente, pugnam pelo parcelamento das custas. Na matéria de fundo, defendem que a r. sentença violou o princípio da dignidade da pessoa humana ao desconsiderar as regras de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício. Alegam que são idosos e estão na iminência de serem expropriados do único bem imóvel que possuem, podendo ficar desabrigados. Requerem a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da r. sentença que determinou a imissão dos réus/exequentes na posse do imóvel, e no mérito, pugnam pela procedência da demanda.
Pois bem. Inicialmente, destaco que os autores não comprovaram a condição de hipossuficiência alegada, não se enquadrando nos requisitos necessários para a concessão integral dos benefícios da justiça gratuita, entretanto, as circunstâncias específicas do caso permite a modulação do benefício da gratuidade.
Assim, concedo o parcelamento requerido pelos autores, em 6 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC c/c art. 233, §3o, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 234, do CNGC.
Superada essa questão, para a concessão da antecipação da tutela pretendida, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
In casu, os autores alegam que a r. sentença violou o princípio da dignidade da pessoa humana ao desconsiderar as regras de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, estando na iminência de serem expropriados do único bem imóvel que possuem, podendo ficar desabrigados.
No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, verbis:
“Ementa: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.” (ARE 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 - negritei)
Compulsando os autos, verifico que a propriedade discutida possui área de 110ha (cento e dez hectares), ou seja, pouco mais de 1 (um) módulo fiscal, se enquadrando como pequena propriedade rural o que a torna, a princípio, impenhorável.
Assim, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, a manutenção da determinação de imissão na posse, com o consequente cumprimento do mandado, poderá ocasionar prejuízo irreparável.
Ante ao exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão do cumprimento da sentença e a consequente imissão na posse, até o julgamento desta ação ou a revogação da tutela concedida.
Oficie-se ao douto Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, dando-lhe conhecimento desta decisão para o seu cumprimento.
Citem-se os réus para responderem aos termos da ação, no prazo de quinze (15) dias, constando as advertências preconizadas no CPC.
P. I.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator